Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-25.2011.8.11.0038
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001681-25.2011.8.11.0038

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[AILTON SILVA JOVIO - CPF: 411.406.051-00 (APELADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), MARIA GORETI BASILIO FERREIRA - CPF: 536.349.261-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), Roberta Basilio Jovio (TERCEIRO INTERESSADO), Gabriel Henrique Basilio Jovio (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTA BASILIO JOVIO - CPF: 044.448.591-05 (APELADO), GABRIEL HENRIQUE BASILIO JOVIO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. F. FAGO, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO GEFRON – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CARACTERIZADA – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA EM OPERAÇÃO POLICIAL – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CARACTERIZADOS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DEMONSTRADOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EVIDENCIADOS –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS.

A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.

A responsabilidade do Ente Estadual Apelante é objetiva, na forma prevista no art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, tendo em vista que o veículo do requerido era dirigido por um funcionário público no momento do acidente.

Danos materiais comprovados por meio de comprovantes de pagamentos. O ressarcimento é a medida que se impõe.

Em conformidade com as especificidades do caso concreto, notadamente a condição financeira das partes e a intensidade do sofrimento dos requerentes, que deve ser considerada elevada para a espécie de dano sofrido diante da incapacidade decorrente do acidente, entendo como necessário e suficiente para atender o caráter compensatório e punitivo dos danos morais, fixar seu valor em R$ 40.000,00 (quarenta mil Reais).

Caso a necessidade permaneça, deve ser realizada a cirurgia reparadora no requerente GABRIEL TORRES DA SILVA, com as custas sob a responsabilidade do apelante.

Por fim,
no que se refere aos consectários legais da condenação principal, considerando possuir natureza de ordem pública, podendo ser analisados de oficio. No caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3o, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenou o requerido a pagar ao requerente:
R$ 40.000,00, a título de danos morais; a quantia de
R$ 5.241,56 a título de dano material, bem como condenar a parte requerida a suportar as despesas com reparação estética, a ser submetida à liquidação de sentença.

Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO, ora Apelante assevera que, o veiculo oficial estava em situação de emergência e estrito cumprimento do dever, e por isso, deve ser eximida a responsabilidade objetiva no caso.

Pontua que, os fatos narrados não merecem prosperar, tendo em vista que a causa do acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, considerando que o veiculo oficial estava em operação acompanhando um veiculo suspeito na região, e vendo a movimentação o apelado deveria ter parado até que houvesse a normalização da via, e por isso não havendo nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos suportados por ela.

Afirma que, não há que se falar em dano moral no caso, mas que em suposta procedência do recurso, tal indenização deve ser reduzida em face do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, requereu também a improcedência do dano material.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais requer-se, caso mantida a condenação do Estado, a diminuição do percentual fixado na sentença.

Com base nestes fundamentos, pugna seja dado provimento do recurso de apelação, para reformar a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 108652019)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção. (id. 157244672)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenou o requerido a pagar ao requerente:
R$ 40.000,00, a título de danos morais; a quantia de
R$ 5.241,56 a título de dano material, bem como condenar a parte requerida a suportar as despesas com reparação estética, a ser submetida à liquidação de sentença.

Na origem, diz respeito à ação de reparação civil, cumulado com compensação por danos morais e obrigação de fazer, proposta por Ailton Silva Jovio e outros e em face do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que os requerentes sofreram acidente de trânsito, supostamente provocado por uma viatura do GEFRON, conduzida por Jaconia Rodrigues de Lurdes, e por isso objetivaram a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de cirurgia estética reparadora no requerente, Gabriel, e pugnou, ao final, a compensação por danos morais, no importe de 200 salários mínimos, e indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.271,43.

Pois bem.

É cediço que, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.

Pontuou o Apelante que, os fatos narrados não merecem prosperar, tendo em vista que a causa do acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não havendo nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos suportados por ela.

Acontece que, todas as provas que constam nos autos corroboram pela responsabilização do Ente Estadual, considerando que o próprio assume que houve a colisão devida a uma perseguição que ocorria no momento.

De acordo com os Boletins de Ocorrência datados do dia 12/04/2010 - (ocorrência 661475), constante nos autos, narrado pelo PRF Higor Santos Braga, extrai-se que:

“Conforme as averiguações feitas no local do acidente, em Cáceres, no KM 09 ds BR 174, foi constatado através dos vestígios, corroborados pelas declarações dos condutores que o V2, placas NGB-3925, deslocava-se no sentido normal da via, quando colidiu frontalmente com o V1, placas KAI-2369, Viatura Oficial do GEFRON, que seguia em acompanhamento tático a veiculo suspeito”. (sic) (id. 153956790, p. 99/105)

A sentença objurgada, em síntese, assim restou prolatada:

“Assim, nos casos de acidente causados por veículos civis ou militares do Serviço Público deve-se, primeiramente, indagar a respeito de certas circunstancias, como se a pessoa que dirige o veículo é habilitada, ou não, se é funcionário público dirigindo veículo público; se estava em serviço, onde se apurado essas circunstancias mantêm-se o princípio da responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes (risco administrativo).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Comprovado nexo causal entre o evento e o dano, caracteriza-se o dever reparatório imposto pelo art. 37, § 6o, da CF/88”. (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 21 - No 24.039 – RONDONÓPOLIS Desembargador ERNANI VIEIRA DE SOUZA).

As alegações do réu quanto à culpa exclusiva da vítima, a fim de romper o nexo de causalidade e a ausência de ato ilícito, não merecem prosperar, uma vez que depreende-se, através da narrativa do Boletim de Ocorrência, que os autores trafegavam com o seu veículo na via correta, oportunidade em que o veículo do GEFRON vinha na pista contrária, em velocidade acima do normal, oportunidade em que o motorista do veículo do GEFRON perdeu o controle e invadiu a pista contrária.

[...]”.

Assim disciplina o Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Logo, restou demonstrado que o agente, servidor público do requerido efetuou manobra imprudente, sem tomar os devidos cuidados, invadindo a pista contraria de maneira abrupta, vindo a colidir com os apelados.

A culpa exclusiva da vítima não foi comprovada.

Destarte, demonstrado que o funcionário do requerido agiu com imprudência e que há nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado, resta aferir a existência e extensão dos danos.

Tratando-se de responsabilidade aferida por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, desincumbido está o autor de adentrar na esfera de subjetividade acerca da responsabilidade por este dano, cabendo ao demandado demonstrar a ocorrência de uma das excludentes admitidas, ou seja, que os danos tenham se dado por culpa exclusiva ou concorrente do autor, em razão de caso fortuito ou de força maior.

Há provas seguras do ilícito praticado pelo Estado, conforme documentos acostados à inicial, em cotejo com as declarações testemunhais.

DOS DANOS MATERIAIS

Quanto aos danos materiais, sem maiores delongas, há que ser mantidos, eis que restaram devidamente comprovados pelo autor.

In casu, no acidente sofrido pelas vítimas restou danificado seu carro, dependendo de serviços de taxis, e, ainda, tivera despesas com tratamentos médicos.

Não se pode fugir da competente exposição feita na sentença, eis que descrito pormenorizadamente os danos que o autor alega ter sofrido. A propósito:

“Verifica-se que o requerida pugnou pela indenização por danos materiais, no valor total de R$ 5.241,56 referentes a: saldo da arrendadora, serviço de táxi, medicamentos, propagando comercial, transporte rodoviário, cheques, taxas cartorárias.”

Apresentou comprovante das despesas, sendo esse, portanto, o valor a ser ressarcido pelo requerido.

DOS DANOS MORAIS

A indenização por dano moral tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor a cometer novos atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento de uma indenização irrisória, tampouco de valor excessivo ao ofensor. Entendo, nesse sentido, que o valor fixado pelo juízo a quo atendeu a esses requisitos.

O nosso ordenamento jurídico, como se sabe, não traz parâmetros jurídicos legais para a determinação do quantum a título de dano moral. Cuida-se de questão subjetiva, que deve obediência aos critérios adotados pela jurisprudência e doutrina, levando em consideração os aspectos factuais do caso concreto.

A sentença objurgada destacou que:

“[...] Quanto ao dano moral, é aquele definido como um mal causado injustamente por alguém a outra pessoa, o qual não atinge ou diminui o patrimônio imaterial da vítima. O patrimônio atingido pelo dano moral diz-se patrimônio ideal ou o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico (patrimônio desmaterializado).

Assim, a parte autora faz jus ao recebimento da compensação por dano moral, necessária para mitigar o sofrimento real, a dor e aos traumas sofridos injustamente pela prática do ato.

Na falta de critérios objetivos, deve o magistrado agir com prudência, levando em consideração as características e circunstâncias de cada caso e a repercussão econômica da indenização, a qual não poderá ser fonte de enriquecimento ilícito e, também, não poderá resultar em valores inexpressivos.

Considerando as circunstâncias e as peculiaridades do caso, a dor e o sofrimento da parte autora, arbitro o valor da indenização por danos morais em R$ 40.000,00.

[...]

Em conformidade com as especificidades do caso concreto, notadamente a condição financeira das partes e a intensidade do sofrimento dos requerentes, que deve ser considerada elevada para a espécie de dano sofrido diante da incapacidade decorrente do acidente, entendo como necessário e suficiente para atender o caráter compensatório e punitivo dos danos morais, fixar seu valor em R$ 40.000,00 (quarenta mil Reais).

Considerando as peculiaridades do presente caso, bem como os parâmetros que vêm sendo adotados pelos Tribunais, julgo que a indenização cumpre, com razoabilidade, as finalidades da reparabilidade civil, isto é, a de punir a ré pelo ato ilícito cometido e, de outro lado, a de reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado.

DANOS ESTÉTICOS

Nos termos da doutrina, temos que “Dano estético é toda ofensa causada aos direitos físicos da pessoa humana, correspondentes à integridade física da pessoa humana, ligados diretamente à pessoa de seu titular, sejam eles, v.g., direito à higidez corpórea e às partes do corpo, protegendo o corpo de qualquer modificação não autorizada.” (Dano Moral e Dano Estético. Ed. Renovar; Rio de Janeiro; 2008; p. 168).

Foi relatado na inicial que o requerente GABRIEL TORRES DA SILVA, filho de Ailton, com o acidente, sofreu ferimentos na face, do qual resultou em uma cicatriz, conforme constatado no laudo de exame corpo delito id. 153956790 – fls. 90/92.

Assim, requereram também a realização de cirurgia reparadora, não fornecida pelo SUS.

Na sentença apelada o requerido também fora condenado a arcar com as despesas de cirurgia estética reparadora a ser submetida em liquidação de sentença.

Por seu turno, vejamos o entendimento jurisprudencial sobre os danos estético:

“DANO MORAL E ESTÉTICO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE TRÂNSITO - DANOS DECORRENTES - DEVER DE REPARAÇÃO - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA- DANO ESTÉTICO - VALOR PROPORCIONAL AO DANO - FIXAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) DANO MORAL E ESTÉTICO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE TRÂNSITO - DANOS DECORRENTES - DEVER DE REPARAÇÃO - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA- DANO ESTÉTICO - VALOR PROPORCIONAL AO DANO - FIXAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) DANO MORAL E ESTÉTICO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE TRÂNSITO - DANOS DECORRENTES - DEVER DE REPARAÇÃO - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA- DANO ESTÉTICO - VALOR PROPORCIONAL AO DANO - FIXAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) DANO MORAL E ESTÉTICO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INOBSERVÂNCIA DE REGRA DE TRÂNSITO - DANOS DECORRENTES -- DEVER DE REPARAÇÃO - OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA- DANO ESTÉTICO - VALOR PROPORCIONAL AO DANO - FIXAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) - Cabível a condenação cumulada em dano moral e estético. Inteligência da súmula no 387 do STJ. 2) - Não tendo condutor de veículo observado regra de trânsito, ao executar manobra, e causado acidente automobilístico, deve responder pelos danos por ele causados. 3) - Tendo ocorrido ofensa à integridade física do ofendido, deve ser reparado o dano estético. 4) - Ao se fixar a indenização por dano estético, deve o Juiz cuidar para que o valor seja proporcional à extensão do dano, bem como não seja tão alto, a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido. 5) - Revelando-se exagerado o valor fixado a título de dano estético, deve haver a sua redução. 6) - Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-DF 20080111182170 DF 0051025-05.2008.8.07.0001, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 03/10/2012, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/10/2012 . Pág.: 115).

Por outro lado, os fatos são do ano de 2011, já se passaram 12 anos, e deve ser averiguado se ainda tem a necessidade da realização do procedimento cirúrgico no requerente.

Assim, caso a necessidade permaneça, deve ser realizada a cirurgia reparadora no requerente GABRIEL TORRES DA SILVA, com as custas sob a responsabilidade do apelante.

Logo, até então, mostra-se irreparável o ato sentencial, valendo-me da fundamentação supra.

Por fim,
no que se refere aos consectários legais da condenação principal, considerando possuir natureza de ordem pública, podendo ser analisados de oficio. Em relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no IPCA-E e pela caderneta de poupança (TR).

Os consectários legais estão de acordo com os parâmetros consolidados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Entretanto, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3o, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 26/08/2022, ou seja, posterior à entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3o DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.o 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3a Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, retificando a sentença apenas no que se refere aos consectários legais da condenação principal, para que seja aplicada a taxa Selic nas verbas a serem atualizadas após o dia 09/12/2021.

Majoro ainda, os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, a serem aferidos na liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO VIRTUAL DE 29 DE AGOSTO DE 2023:

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELA EXMA. DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, PEDIU VISTA O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Inicialmente, anoto que, os autos foram retirados da sessão de julgamento do plenário virtual do dia 29 de agosto de 2023, em razão do meu pedido de vista.

No Juízo a quo Ailton Silva Jovio, Maria Goreti Basilio Ferreira, Roberta Basilio Jovio e Gabriel Henrique Basilio Jovio ingressaram com pretensão de indenização por danos morais e materiais contra o Estado de Mato Grosso, em razão de danos patrimoniais e extrapatrimoniais que decorreriam: i) do acidente de trânsito (colisão entre veículo do particular, no qual os apelados, ora autores, ocupavam, e do Estado de Mato Grosso conduzido por servidor) ocorrido às dezoito horas e trinta minutos do dia 21 de fevereiro de 2010, domingo, no Município de Cáceres, nas proximidades do trevo de acesso a San Matías (Bolívia), e; ii) das lesões corporais decorrentes do referido acidente.

No caso, nada obstante demonstrada a responsabilidade civil do Estado no dever de indenizar, é necessário registrar que, esta tem natureza subjetiva e não objetiva, porquanto o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

Dessa forma,
acompanho o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
para
negar provimento ao recurso
, ressalvado o meu ponto de vista acerca da natureza subjetiva da responsabilidade civil do ente público no dever de indenizar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023